Tribunal: CARF
Processo: 10580.721184/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SUMULA CARF 178.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 343/2015 - RICARF/2015.
Súmula CARF no 178: A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. NÃO CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
Não se conhece de recurso especial quando o precedente indicado como paradigma não tenha envolvido análise de circunstância fática considerada relevante pelo voto condutor do acórdão recorrido, especificamente: o fato de a fonte pagadora ter efetuado o recolhimento espontâneo de multa de mora sobre o IRRF que deveria ter sido retido, quando os beneficiários tenham incluído os rendimentos em suas declarações fiscais.
Não se conhece de recurso especial quando os julgados comparados tenham analisado legislação distinta e decidido acerca da incidência do IRRF sobre rendimentos de naturezas diversas - no caso do paradigma, juros e, no caso dos autos, juros sobre o capital próprio.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721184/2008-81
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.066 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de abril de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA SUMULADA. SUMULA CARF 178.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 343/2015 -
RICARF/2015.
Súmula CARF no 178: “A inexistência de tributo apurado ao final do ano-
calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.”
RECURSO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
Não se conhece de recurso especial quando o precedente indicado como
paradigma não tenha envolvido análise de circunstância fática considerada
relevante pelo voto condutor do acórdão recorrido, especificamente: o fato de a
fonte pagadora ter efetuado o recolhimento espontâneo de multa de mora sobre
o IRRF que deveria ter sido retido, quando os beneficiários tenham incluído os
rendimentos em suas declarações fiscais.
Não se conhece de recurso especial quando os julgados comparados tenham
analisado legislação distinta e decidido acerca da incidência do IRRF sobre
rendimentos de naturezas diversas - no caso do paradigma, juros e, no caso dos
autos, juros sobre o capital próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Em relação ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
acordam em, por maioria de votos, não conhecer do recurso, vencida a conselheira Andréa Duek
Simantob (relatora) que votou pelo conhecimento integral e os conselheiros Edeli Pereira Bessa e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram pelo conhecimento parcial, apenas em relação à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721184/2008-81
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

segunda matéria. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Livia De Carli Germano.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)

Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Livia De Carli Germano – Redatora designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado), Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Tratam-se de recursos especiais apresentados pela PGFN (fls. 624/634) e por
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A (fls. 676/693), ambos contra o Acórdão no 1202-
000.601, de 18 de outubro de 2011, pelo qual a 2a Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Primeira Seção do CARF proferiu a seguinte decisão (fls. 603/620):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade e dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência da multa
de ofício exigida de forma isolada pela não retenção do IRRF no pagamento de Juros
sobre o Capital Próprio e da multa e dos juros de mora exigidos pelo atraso no
recolhimento do IRRF pela remessa ao exterior dos Juros sobre o Capital Próprio, nos
termos do voto do Relator. Pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso
quanto à multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas do IRPJ e CSLL.
Vencidos os Conselheiros Geraldo Valentim Neto, Nereida de Miranda Finamore Horta
e Orlando José Gonçalves Bueno. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Carlos Alberto Donassolo.
O aresto adotou a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
Ementa: FALTA DE MPF-COMPLEMENTAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A falta de MPF-Complementar para ampliar o período de apuração previsto no MPF-F,
bem assim sua ciência ao contribuinte, não acarreta a nulidade do lançamento
relativamente aos períodos não alcançados pelo MPF-F, tendo em vista que o MPF-F é
documento de uso interno da SRF.
JUROS MORATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC.
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.

JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
IRRF.
DEVER
DE
RETENÇÃO.
PAGAMENTO
DE
MULTA
DE
MORA
PELA
FONTE
PAGADORA.
RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO PELO BENEFICIÁRIO. MULTA
ISOLADA AFASTADA.
Recolhida a multa de mora pelo responsável tributário e tendo o beneficiário do
rendimento oferecido à tributação, fica afastada a incidência da multa de ofício isolada.
IRRF.
RETENÇÃO
E
PAGAMENTO.
ESPONTANEIDADE.
MULTA
MORATÓRIA.
O pagamento do IRRF antes de procedimento fiscalizatório exclui a incidência de multa
moratória. Nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430/96.

RETENÇÃO DO IRRF. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
O fato gerador do IRRF é o pagamento ou crédito do rendimento, o que primeiro
ocorrer. Considera-se crédito o ato pelo qual a fonte pagadora disponibiliza determinada
importância a título de rendimento.
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO.
É cabível a aplicação multa de lançamento de oficio, exigida isoladamente, pela falta de
recolhimento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, mesmo que lançado após o
encerramento do ano-calendário respectivo.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 08/11/2011 (fl. 623), que os restituiu
com recurso especial, em 19/12/2011 (fl. 652), arguindo divergência jurisprudencial em relação
aos seguintes temas: (i) exclusão da multa isolada pela falta de retenção do imposto de renda
na fonte, para o qual indicou como paradigma o Acórdão no 2102-00.465, e (ii) data da
ocorrência do fato gerador do IRRF – contabilização/creditamento do JCP - mora pelo
atraso no recolhimento, para o qual indicou como paradigma o Acórdão no 106-10.809.
Ao detalhar os fundamentos para a reforma do acórdão a Fazenda alega que o art.
9o da Lei no 10.426/2002, impõe a multa isolada à fonte pagadora quando esta deixa de fazer a
retenção e/ou o recolhimento do IRRF, previsão explicitada no PN da RFB no 1/2002. Diante
disso, não caberia ao julgador relevar a penalidade mormente por haver determinação expressa a
impô-la e dado o caráter vinculado do lançamento.
Quanto à incidência da multa e juros pelo atraso no recolhimento do IRRF sobre
JCP, afirma que pelo regime de competência o registro da receita e da despesa não ocorre no
momento do pagamento, mas no momento do auferimento da receita, como previsto no art. 43
do CTN, que determina que o fato gerador do imposto ocorre na data da aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer natureza. No
mesmo sentido seria o art. 702, do RIR/99, que estabelece que a incidência do imposto se dá
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

quando do pagamento, creditamento, entrega, emprego ou remessa dos juros. E, uma vez
caracterizada a ocorrência do fato do gerador do IRRF no momento de seu creditamento na
contabilidade da fonte pagadora, tem‐se configurada a mora se não houver o recolhimento do
imposto no prazo legal, razão pela qual deve ser mantida a multa e os juros de mora lançados
isoladamente.
Pede ao final:
Ex positis, a União (Fazenda Nacional) requer seja conhecido e provido o presente
recurso especial, para reformar a decisão recorrida, na parte objeto de irresignação,
mantendo‐se o lançamento em sua integralidade.
O recurso especial da PGFN foi admitido pelo despacho da presidência da câmara
(fls. 663/667).
A Contribuinte foi cientificada do acórdão recorrido, do recurso especial da PGFN
e do despacho que o admitiu, em 26/10/2015, como comprova o Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem de fl. 674, e em 10/11/2015, protocolizou contrarrazões (fls. 703/735) e recurso
especial junto à repartição fiscal (fl. 676/693).
Nas contrarrazões (fls. 703/735) ao recurso especial da PGFN, em apertado
resumo, contesta, em preliminares, o conhecimento do apelo. No mérito, defende que a multa
isolada sobre a falta de recolhimento de IRRF deixou de existir, nos termos do art. 14 da MP
351/2007, que também alterou o art. 9o da Lei no 10.426/02, mormente porque os valores pagos a
título de JCP pela Contribuinte já foram oferecidos à tributação pela beneficiária. Além disso, a
multa teria sido aplicada no percentual de 75% e, acaso fosse devida, deveria ter sido aplicada no
percentual de 50%, significando mais uma razão para manter seu cancelamento. Faz referencia
ao PN COSIT no 1/2002. Por fim, salienta que não cabe ao julgador administrativo apreciar
arguições de inconstitucionalidade de leis. Invoca extensa jurisprudência administrativa
Advoga que há diferença entre contabilização e remessa de JCP ao exterior, de
forma que o IRRF teria por fato gerador o pagamento dos JCP e não a data em que foi deliberado
o pagamento. Mais uma vez defende que, extinta a obrigação principal, não caberia a imputação
isolada de penalidade, em razão do princípio da denúncia espontânea da infração. Oferece uma
série de julgados administrativos favoráveis à sua tese. E pede pelo não provimento do recurso
especial da PGFN.
No recurso especial invoca divergência jurisprudencial em relação ao seguinte
tema: possibilidade de aplicação da multa de ofício isolada, após o encerramento do ano-
calendário, em virtude do não recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL. A Contribuinte
indicou como paradigmas para este tema o Acórdão no 1803-002.155 e o Acórdão no 9101-
00.634, mas realizou o cotejo analítico com o Acórdão no 1302-001.137 e o Acórdão no 9101-
00.634.
No mérito, defende a inaplicabilidade da multa isolada pela falta de recolhimento
de estimativas de IRPJ e de CSLL, quando exigidas após o encerramento do ano-calendário, por
considera-las meras antecipações dos tributos que serão devidos somente ao final do período de
apuração, quando então ocorre o fato gerador das exações. Afirma que a multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas somente é devida se aplicada no curso do ano-calendário, pois
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

quando encerrado o ano-calendário, eventual ausência ou diferença de recolhimento deve ser
apenada com a multa de ofício regular.
Acrescenta ser ainda inaplicável a multa isolada, no presente caso, porque ao final
do período não houve apuração de tributo devido, uma vez que os recolhimentos estimados
superaram o valor devido ao final do ano-calendário e, assim, sequer haveria base de cálculo
passível de incidência de multa.
Pede, ao fim, o provimento do recurso especial para o fim de se declarar
insubsistente o lançamento e a aplicação supletiva do art. 13 do Código de Processo Civil que
concede o prazo de 15 (quinze) dias para a regularização da representação processual.
O recurso especial da Contribuinte foi admitido por despacho da presidência da
Câmara (fls. 776/786).
A PGFN foi intimada do recurso especial da Contribuinte e do despacho que o
admitiu, conforme despacho de encaminhamento datado de 23/08/2016 (fl. 787) e apresentou
contrarrazões (fls. 788/792), em 01/09/2016.
Argui que a multa isolada pela falta de recolhimentos de estimativas não se
condiciona a sua exigibilidade apenas no curso do ano-calendário, uma vez que a penalidade
isolada incide se descumprida a obrigação de antecipação do tributo ao longo do ano, ainda que
se apure prejuízo fiscal ou base negativa no final do ano calendário, pois a razão de sua
incidência é a falta de recolhimento das estimativas devidas.
Observa que com a sistemática de pagamento do IRPJ e da CSLL sobre base de
cálculo estimada, o contribuinte desses tributos auxilia a União a fazer frente às despesas
incorridas durante o ano-calendário, o que não ocorreria se a referida exação apenas fosse paga
no exercício seguinte, pelo que o não pagamento de referidos tributos sobre bases estimadas é
infração bastante diversa daquela consistente em desrespeito às regras de determinação do lucro
real praticada pelo sujeito passivo. Explica que nada impede que dessas infrações resultem
penalidades distintas: da infração às normas de determinação do lucro real decorre a multa de
ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, enquanto que do descumprimento da sistemática
de pagamento do IRPJ e da CSLL sobre base de cálculo estimada decorre a multa isolada
prevista atualmente no art. 44, II, alínea “b” da mesma Lei. Pede pelo não provimento do recurso
especial da Contribuinte.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

1
Breve resumo dos fatos.
Contra a Contribuinte foram lavrados autos de infração para exigir IRPJ, CSLL e
multas e juros isolados em razão: (i) da falta de retenção e recolhimento de IRRF sobre JCP
creditado a sua acionista no Brasil; (ii) atraso no recolhimento do IRRF sobre JCP creditado a
sua acionista no exterior e, (iii) falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.
Em síntese, estas foram as infrações imputadas nos anos-calendário 2004 a 2007:
1) Falta de adição ao lucro líquido do excesso de dedução de Juros sobre Capital
Próprio
2) Falta de adições ao lucro líquido. Atualização Monetária de valores
contabilizados na conta de Provisão para Contingências
3) Multa de oficio isolada pela falta de retenção e recolhimento de IRRF sobre
JCP distribuídos a NEOENERGIA S/A, CNPJ n° 01.083.200/0001-18, no período de 2004 à
outubro de 2007;
4) Multa de Mora isolada calculada sobre IRRF incidente sobre JCP distribuído a
sua acionária no exterior IBERDROLA, apurado e recolhido fora do vencimento legal sem o
cômputo da multa de mora.
5) Juros de Mora isolados calculado sobre IRRF incidente sobre JCP distribuído a
sua acionária no exterior IBERDROLA, apurado e recolhido fora do vencimento legal sem o
cômputo dos juros de mora.
6) Multa de oficio isolada calculada sobre estimativas da CSLL não recolhidas
nos meses de março, maio, junho e dezembro de 2004 e março de 2005;
7) Multa de oficio isolada calculada sobre estimativas do IRPJ não recolhidas nos
mesas de março, maio, junho, novembro e dezembro de 2004 e maio e junho de 2005.
Em impugnação a Contribuinte alegou, primeiramente, que valeu-se do benefício
previsto no artigo 6o da Lei n° 8.218/91, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 44, §
3o, da Lei n° 9.430/96, e efetuou o pagamento, com redução de 50% da multa de ofício, relativo
aos créditos tributários decorrentes das infrações descritas nos itens 1 -Excesso de Juros sobre
Capital Próprio e 2 - Atualização Monetária de valores contabilizados na conta de Provisão para
Contingências.
As exigências remanescentes foram integralmente mantidas pela decisão da
Autoridade Julgadora de 1a instância e foram parcialmente exoneradas pela decisão recorrida,
que manteve apenas os lançamentos de multas isoladas sobre falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e de CSLL.
O recurso especial da PGFN visa rediscutir a (i) exclusão da multa isolada pela
falta de retenção do imposto de renda na fonte sobre JCP distribuídos à NEOENERGIA
S/A, no período de 2004 à outubro de 2007 e (ii) data da ocorrência do fato gerador do
IRRF, como sendo a contabilização/creditamento do JCP distribuído a sua acionária no
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

exterior IBERDROLA, para o fim de caracterização do atraso no recolhimento, sem o
cômputo da multa de mora e dos juros de mora.
O recurso especial da Contribuinte visa rediscutir a exigência da multa isolada
sobre a falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.

2
Conhecimento
Recurso Especial da PGFN

Restei vencida quanto ao recurso da PGFN, pois conhecia parcialmente do
recurso, conforme abaixo exponho.
De acordo com o art. 79, Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 e alterações, a
PGFN é considerada intimada de decisões no âmbito do CARF com o término do prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que os respectivos autos são entregues à PGFN, se a intimação
não ocorrer pessoalmente. No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN, em
08/11/2011, conforme fl. 623, de forma que intimação presumida teria ocorrido em 08/12/2011.
O prazo de 15 (quinze) dias passou a correr de 09/12/2011, e se extinguiria em 23/12/2011. Mas
o apelo foi apresentado em 19/12/2011 (fl. 652), pelo está comprovado que o recurso é
tempestivo.
A Contribuinte opõe-se ao conhecimento do recurso especial da PGFN, no tocante
à primeira matéria invocada - (i) exclusão da multa isolada pela falta de retenção do imposto
de renda na fonte - afirmando que o paradigma trata de situação fática distinta. Para isso,
formula um raciocínio apoiado na premissa de que o voto vencido foi proferido no sentido de
que as alterações na Lei 9.430/96 mantiveram a exigência da multa isolada quando não houver
retenção na fonte, mas que o voto vencedor não abordou a questão sob a ótica da EXTINÇÃO
DA MULTA ISOLADA, e que o cotejo analítico teria sido realizado com o voto vencedor. Para
melhor demonstrar as alegações da defesa, transcrevo os pertinentes trechos de suas
contrarrazões:
A Recorrente utilizou o acórdão paradigma no 2102-00.465 para justificar a divergência
jurisprudencial e embasar o seu Recurso Especial.
Conforme relatado pela Recorrente, o voto da Relatora, que restou vencida no
julgamento, é no sentido de que as alterações na Lei 9.430/96 mantiveram a exigência
da multa isolada quando não houver retenção na fonte.
No entanto, ao contrário do que alega a Recorrente, o voto vencedor não abordou a
questão sob a ótica da EXTINÇÃO DA MULTA ISOLADA, conforme decidido no
acórdão recorrido.
Explica-se. A partir da leitura dos votos vencedor e vencido, infere-se que a divergência
instaurada se concentrou quanto à qualificação ou não da multa.
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

Todavia, em nenhum momento o voto vencedor reconhece ou sequer anui o
entendimento de que as alterações legislativas perpetradas na Lei n. 9.430/96 não teriam
REVOGADO A EXIGÊNCIA DA MULTA NA SUA FORMA ISOLADA.
Nos termos do voto vencedor e da própria ementa do julgado paradigma, a Turma
entendeu pela manutenção da multa, assim entendida como MULTA DE OFÍCIO.
Confira-se a ementa do julgado e o trecho do voto que deixam claro que tanto a ementa
como o voto vencedor não tratam da revogação da multa isolada. Vejamos:
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
IRRF - FALTA DE RETENÇÃO - MULTA EXIGIDA DA FONTE PAGADORA
Havendo previsão legal expressa para sua exigência, nos termos do art. 9' da Lei n"
10.426/2002, deve ser mantido o lançamento que exige da fonte pagadora a multa
incidente sobre a falta de retenção e recolhimento do IRRF.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA. EMPRESA DE MARKETING DE INCENTIVO.
MANOBRA PARA OCULTAR A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SONEGAÇÃO.
HIGIDEZ DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA LANÇADA
Os pagamentos feitos por intermédio do cartão de incentivo, com a utilização de
empresa de marketing como intermediária, são, na verdade, uma grosseira manobra
diversionista com o fito de ocultar do fisco a tributação que deveria incidir sobre tais
pagamentos. Higida a qualificação da multa de oficio, já que se demonstrou à
sociedade a manobra perpetrada pelo fiscalizado para simular situações não existentes,
ocultando da fiscalização o conhecimento da ocorrência do fato gerador, que é o
conhecido legalmente como sonegação (art. 71 da Lei n°4.502/64). Recurso voluntário
negado." (grifos nossos)
Voto vencedor
"Com a devida vênia a nobre relatora, a quem tenho elevado respeito por seus
ponderados posicionamentos jurídicos em votos prolatados no âmbito desta Turma de
julgamento, ouso discordar da desqualificação da multa de oficio, como proposto no
voto vencido, já que considero a conduta perpetrada pelo contribuinte EMERSON
SISTEMAS DE ENERGIA LTDA de extrema gravidade.
Ora, não se nega que a Lei n. 9.430/96 manteve a exigência da multa de OFÍCIO para
casos de não retenção na fonte, entretanto, o que restou consignado no acórdão ora
recorrido é que a multa aplicada em desfavor da Recorrente, na sua modalidade
ISOLADA, é ilegal e insubsistente, uma vez que a nova redação do art. 44 da Lei
9.430/96 revogou a multa na sua modalidade ISOLADA.
Assim sendo, resta evidente que o acórdão recorrido e O acórdão paradigma tratam
de situações fáticas distintas e, em especial, de PREMISSAS DIFERENTES.
Ademais, se a razão da utilização de acórdão/voto paradigma é justamente demonstrar a
divergência de entendimento em turmas julgadoras, valer-se de VOTO VENCIDO para
embasar a interposição de Recurso Especial é subverter toda a ordem lógica dos ditames
processuais.
Isto posto, considerando que a Recorrente/Fazenda Nacional valeu-se do voto vencido
para promover o cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido, e
tendo em vista que o voto vencedor utilizou-se de premissas fáticas distintas daquelas
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

utilizadas no acórdão recorrido, resta claro que a Recorrente não cumpriu o requisito
processual, sendo imperioso o não conhecimento do Recurso Especial.
Nada obstante a sua peculiaridade, a alegação não tem fundamento.
Embora possa parecer evidente, há que se explicar que qualquer multa, com
exceção da multa de mora, que tem caráter indenizatório, exigida por meio de lançamento de
ofício é denominada multa de ofício dado seu caráter punitivo. A multa de ofício recebe o
adjetivo “isolada” quando, no auto de infração ou notificação de lançamento exige-se,
unicamente, a multa, sem que haja exigência de tributo. E ainda pode receber o adjetivo
“agravada”, em situações em que haja, por exemplo, embaraço à fiscalização, e “qualificada”
quando presentes circunstância qualificadoras – sonegação, dolo, fraude, simulação. Assim, uma
multa de ofício pode ser se apresentar unicamente isolada, como é o caso deste processo, ou
pode ser imposta de forma isolada e qualificada, como é o caso apreciado pelo paradigma.
Os fatos apreciados pelo paradigma foram os seguintes.
Contra o sujeito passivo pessoa jurídica foi lavrado auto de infração para exigir
multa de ofício isolada e qualificada a 150%, acompanhada de juros isolados, em razão da falta
de retenção e recolhimento do IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas
que lhe prestaram serviços. Houve a qualificação da multa por ter sido imputado o evidente
intuito de sonegação e fraude na operação que visou dissimular pagamentos de parte dos salários
de seus funcionários por meio de cartões denominados "CASHCARD", oferecidos pela empresa
INCENTIVE HOUSE, sendo certo que tal remuneração deixou de constar da DIRF apresentada
pela pessoa jurídica. A autuação teve por base legal o art. 9° da Lei n° 10.426/02.
Na impugnação o sujeito passivo alegou que o art. 44, II da Lei n° 9.430/96 foi
revogado pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007, fruto da conversão da MP n° 351/2007. Daí porque
não se poderia mais falar na aplicação da multa isolada de 150%, mas somente na exigência
desta no patamar de 50%, e somente para os casos não especificados, razão pela qual não poderia
mais a referida multa lhe ser exigida, em razão da retroatividade benigna da nova norma.
No acórdão paradigma foram proferidos 2 (dois) votos. O voto denominado
“vencido”, mas condutor da questão atinente a exigência da multa de ofício isolada com
fundamento na falta de retenção e recolhimento do IRRF pela fonte pagadora. E o voto
denominado “vencedor”, unicamente referente à exasperação do percentual da multa de ofício
isolada em razão da presença de circunstancias qualificadoras naquele caso.
A matéria divergente invocada no recurso especial da PGFN diz respeito àquela
tratada pelo voto “vencido”, mas condutor da questão: aplicação de multa isolada à fonte
pagadora pela falta de retenção e recolhimento do IRRF. E para demonstrar a divergência, ao
contrário do que alega a defesa, a PGFN realizou o cotejo com trechos do voto “vencido”, mas
condutor da questão, ora transcritos:
“Trata‐se de lançamento para exigência de multa e juros isolados em razão da falta de
retenção e recolhimento do IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a pessoas
físicas. (...) O lançamento está fundamentado no art. 9° da Lei n° 10.426/02.
(...)
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

Sustenta a Recorrente que esta multa não lhe poderia mais ser exigida, uma vez que o
referido art. 44 da Lei n° 9.430/96 fora alterado por meio da Lei no 11.488/07 (MP
351/2007), tendo sido revogada a exigência isolada da multa. Esta nova norma deveria
ser aplicada retroativamente ao caso vertente, nos termos do art. 106 do CTN.
De fato, a redação do art. 44, II da Lei n° 9.430/96 foi alterada por meio da MP
n°351/2007, que determinou:
(...)
No entanto, esta mesma lei n° 11.488/07 (fruto da conversão da MP 351/07), assim
determinou:
Art. 16. O art. 9° da Lei n° 10.426, de 24 de abril de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:
ʺArt.9o. Sujeita‐se á multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
...................................................................” (NR)
Desde então, o referido at. 9° (fundamento deste lançamento) passou a ter a seguinte
redação:
Art. 9o. Sujeita‐se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1°, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que
for recolhida após o prazo fixado.
Como se vê, a legislação suscitada pela Recorrente não só alterou o art. 44 da Lei
n° 9.430/96, como também alterou a legislação que dá suporte a este lançamento,
mantendo a exigência da multa referida no art. 44 nas hipóteses em que a fonte
pagadora deixar de reter o tributo devido quando dos pagamentos por ela
efetuados.
Sendo assim, não há que se falar, aqui, na aplicação retroativa do art. 44 da Lei n°
9.430/96, pois existe uma norma especifica que prevê a aplicação da multa em
comento.
(...)
Por isso, o erro cometido pela Recorrente foi o de deixar de efetuar as retenções
cabíveis na fonte (...). Sob esse aspecto, está a Recorrente sujeita à aplicação da
multa prevista no art. 9o já referido, a qual é devida pela simples falta de retenção
do imposto.”
A tese adotada no paradigma diverge daquela encampada na decisão recorrida,
como fica claro pelos seguintes excertos do voto “vencido” proferido pelo aresto de piso, mas
condutor da questão:
[...]
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

Cumpre esclarecer, inicialmente, que o imposto de renda não retido na fonte pela
Recorrente no pagamento de JCP à sua acionista NEOENERGIA S.A. representa uma
mera antecipação do imposto devido na declaração de rendimentos da sua acionista,
tributada com base no lucro real, conforme consta nos documentos anexados aos autos.
Referida antecipação encontra-se prevista no artigo 9o, parágrafo 3o, inciso I, da Lei no
9.249/95, transcrito abaixo:
[...]
Dessa forma, e ainda nos termos do referido Parecer CGT no 01/02, se somente “após a
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for
constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser
o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à
tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das
datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.”
Verifico, neste sentido, conforme também alegado e comprovado pelos documentos
anexados aos autos pela Recorrente, que a sua acionista NEOENERGIA S.A. ofereceu
os rendimentos à tributação no momento da entrega da DIPJ.
Sendo assim, nos termos do Parecer CGT no 01/02 e do posicionamento do CARF
acima transcrito, não seria possível exigir o imposto da fonte pagadora cuja
responsabilidade se encontrava extinta , uma vez que a beneficiária dos valores de JCP
havia oferecido tais rendimentos à tributação.
Constata-se também que no mesmo dia em que venceria o IRRF a Recorrente recolheu a
multa de mora relativa ao “não recolhimento, no prazo” do referido tributo de sua
responsabilidade.
Cumpre esclarecer, a esse respeito, que a multa de ofício exigida da Recorrente de
forma isolada pela não retenção do IRRF no pagamento de JCP à acionista nacional
encontra-se prevista no artigo 9o da Lei no 10.426/02 e no artigo 44 da Lei no 9.430/96,
que até a edição da Medida Provisória no 351/07 (convertida posteriormente na Lei no
11.488/07) determinavam o seguinte:
[...]
Sem a necessidade de entrar no mérito da abrangência do parágrafo único da atual
redação do artigo 9o da Lei no 10.426/02, que extrapola a tipificação do caput de
referido dispositivo, inclusive em desrespeito aos ditames da Lei Complementar no
95/98 (artigo 11, inciso III, alínea “c”), constata-se que a nova redação do artigo 44 da
Lei no 9.430/96 revogou a aplicação de multa de ofício exigida de forma isolada no
presente caso, na medida em que a beneficiária de JCP ofereceu tais valores à
tributação, aplicando-se, por conseguinte, os preceitos contidos no artigo 106, inciso II
do Código Tributário Nacional.
[...]
Além disso, tendo em vista que a Recorrente efetuou o pagamento da multa de mora
antes do início de qualquer procedimento fiscal e que a remuneração de JCP foi
oferecida à tributação (compensação com prejuízos fiscais) pela NEOENERGIA S.A.
antes do início de qualquer procedimento fiscal, entendo que restou caracterizada a
ocorrência da denúncia espontânea da infração, nos termos das condições estabelecidas
pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Assim, para o Colegiado a quo, a multa isolada pela falta de retenção e
recolhimento de IRRF pela ora Contribuinte – fonte pagadora – não deve prosperar porque a
nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430/96 revogou a aplicação de multa de ofício exigida de
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

forma isolada sobre o IRRF não retido e não recolhido. Acrescentou que o IRRF trata de mera
antecipação do tributo devido pela Neoenergia e que após o encerramento do ano-calendário a
Neoenergia passou a ser o contribuinte do IRRF; mas a Neoenergia ofereceu à tributação os
rendimentos de JCP, que dariam ensejo à retenção e recolhimento do IRRF.
Por outro lado, para o Colegiado que proferiu o paradigma, embora a redação do
art. 44, II da Lei n° 9.430/96 tenha sido alterada pela MP n°351/2007, a Lei n° 11.488/07,
manteve a incidência da multa isolada aplicada a fonte pagadora que deixar de reter o imposto
sobre pagamentos por ela efetuados e, assim descaberia a aplicação retroativa do art. 44 da Lei
n° 9.430/96, pois a norma especifica - art. 9° da Lei n° 10.426/2002 – determina a aplicação da
multa em comento.
Para mim, o dissídio encontra-se estabelecido a partir dos acórdãos comparados,
tendo em vista o apontamento da legislação tributária divergente, sendo, para mim, condição
ímpar para devolver a matéria ao exame desta CSRF.
Resta, portanto, a meu ver, demonstrada a similitude fática e a divergência de
teses entre as decisões comparadas em relação à 1a matéria do recurso especial da PGFN.
Quanto à segunda matéria divergente - (ii) data da ocorrência do fato gerador
do IRRF – contabilização/creditamento do JCP - mora pelo atraso no recolhimento, adoto
as razões do Presidente de Câmara que conheceu da matéria, cujos fundamentos transcrevo:
No que tange à multa e dos juros de mora exigidos pelo atraso no recolhimento do
IRRF pela remessa ao exterior dos JCP, a PFN alega que o entendimento do recorrido,
de que não ocorreu mora no pagamento porque o fato gerador do IRRF não ocorre na
data da contabilização, diverge do adotado no Acórdão paradigma no 106-10.809 do
(extinto) Primeiro Conselho de Contribuintes, do qual transcreveu integralmente a
ementa e juntou cópia de seu inteiro teor (fls. 642/651) (art. 68, §§ 7o a 9o do Anexo II
do RICARF). A ementa do paradigma traz a síntese do entendimento adotado em trecho
dela extraído:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE JUROS PAGOS A PESSOA JURÍDICA
DOMICILIADA NO EXTERIOR - Estão sujeitos a desconto do imposto de renda na
fonte à alíquota de 25% os rendimentos percebidos pelas pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior. Comprovado que o montante de juros foram contabilizados a
crédito da pessoa jurídica favorecida, o imposto de renda passa a ser devido
independentemente da efetiva remessa.
A consulta às ementas basta para identificar a diferença entre posições quanto ao
momento em que ocorre o fato gerador do IRRF: no recorrido, entendeu-se que o marco
pode ser a data do pagamento ou crédito de juros a beneficiário no exterior, delas, a
primeira; no paradigma entendeu-se que seria a data da em que são contabilizados a
crédito da beneficiária no exterior. Desse modo, conclui-se que, frente a situação
semelhante - remessa ao exterior de rendimentos sujeitos retenção de IRRF, adotaram-
se momentos distintos para verificar se caberia exigir multa e juros de mora por
pagamento em atraso de IRRF, estando, portanto, demonstrada a divergência de
entendimentos para essa matéria.
Com referência à terceira infração (multas isoladas por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL em meses dos anos-calendário 2004 e 2005), o colegiado a quo
considerou controvertida apenas as multas isoladas referentes ao ano-calendário 2005, acredito
que pelo fato de o contribuinte em seu recurso voluntário pontuar que após o encerramento do
ano-calendário não há como se exigir tais estimativas e destacou, subsidiariamente, que no ano-
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

calendário 2005 as estimativas apuradas como devidas pela autoridade lançadora superavam os
valores de IRPJ e CSLL apurados ao final do período.
Com apoio nestes fundamentos, voto por CONHECER do recurso especial da
PGFN.

Recurso especial da Contribuinte
No caso do recurso especial do contribuinte, fui acompanhada por unanimidade
pelo Colegiado.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão recorrido, em 26/10/2015, como
comprova o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 674, e em 10/11/2015,
protocolizou recurso especial junto à repartição fiscal (fl. 676/693), em respeito ao prazo
regimental, razão pela qual o recurso é tempestivo.
Como se pode ver na peça de defesa a Contribuinte invoca divergência
jurisprudencial em relação à possibilidade de se exigir multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL após o encerramento do ano-calendário.
Observe-se o seguinte segmento do recurso:
A divergência jurisprudencial aqui apurada se refere à possibilidade de aplicação de
multa de ofício isolada, APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO, em
virtude do não recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.
Desde a sua impugnação, a Recorrente tenta demonstrar que os recolhimentos efetuados
com base na "estimativa" nada mais são do que uma mera antecipação do tributo que
será devido no encerramento do período-base.
Assim, somente ao final do ano-base é que o Contribuinte verifica o quantum realmente
devido a título de IRPJ e CSLL, confrontando-se os valores devidos com os valores
pagos por estimativa, sendo certo que o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL
permanece sendo ANUAL, pois somente em 31 de dezembro de cada ano-calendário é
que se tem a base de cálculo definitiva para a apuração destes tributos.
Por esta razão, a multa isolada atualmente prevista no inciso II, alínea "b" do artigo 44
da Lei 9.430/96 (anteriormente prevista no inciso IV, §1.o do art. 44 da mesma Lei) só
pode ser exigida caso o Fisco verifique a falta (ou insuficiência) de recolhimento, com
base em estimativas mensais, ANTES DO TÉRMINO DO ANO BASE.
Portanto, como o auto de infração objeto do presente processo foi lavrado no ano de
2008, e as estimativas apontadas como não recolhidas são do ano-calendário 2005,
eventuais insuficiências de recolhimento não poderão mais ser punidas pela exigência
de multa isolada.
Ocorre que o entendimento firmado no acórdão recorrido foi no sentido da possibilidade
da aplicação da multa isolada mesmo após o encerramento do ano-base a que faz
referência.
[...]
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

Na sequência a Contribuinte passa a demonstrar a divergência pelo cotejo com os
paradigmas indicados:
IV.1. Da Identidade Fática entre o Acórdão Paradigma no 1803-002.155 e o
Presente Caso no que tange à impossibilidade da aplicação de multa de ofício
isolada, após o encerramento do ano-calendário, em virtude da não retenção de
estimativas de CSLL e IRPJ
Muito embora a Contribuinte tenha feito referencia ao paradigma de no 1803-
002.155, e realizado o cotejo com o voto nele proferido, no “quadro comparativo” realizou o
cotejo com outra decisão, no caso o Acórdão no 1302-001.137, também chamado de paradigma.
Confira-se pelos seguintes trechos da peça de defesa:
Conforme esclarecido no item anterior, o acórdão recorrido entendeu que cabe a
aplicação da multa isolada atualmente prevista na alínea "b", do inciso II, do art. 44 da
Lei 9.430/96 (anteriormente prevista no inciso IV do §10 do art. 44 da Lei 9.430/96),
em virtude no não recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL, mesmo após o
encerramento do ano-calendário. Repise-se o trecho do voto em que o Relator faz esta
assertiva:
[...]
Ocorre que o entendimento firmado no acórdão recorrido diverge frontalmente do
entendimento adotado no Acórdão no 1803-002.155 (DOC. 01) proferido pela 3a Turma
Especial da Primeira Seção de Julgamento,
nos autos do processo
no
10410.004941/2009-91, julgado em sessão realizada em 10 de abril de 2014, que
entendeu que NÃO CABE a aplicação da multa isolada de 50% prevista no artigo 44,
"b", da Lei 9.40/96 (anteriormente estabelecida no inciso IV, §10 do art. 44 da mesma
Lei) sobre os valores não recolhidos (ou recolhidos a menor) a título de estimativa,
APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO, verbis:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
MULTA ISOLADA. FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL.
DESCABIMENTO.
Entendendo-se o recolhimento de estimativas mensais, no caso das empresas
tributadas com base no lucro real como simples antecipação do montante devido ao
final do exercício, a ausência do seu recolhimento somente importa em atuação
sancionável quando verificada ainda dentro do exercício correspondente. Encerrado
este, deve então ser apurada a existência e lucro e/ou prejuízo, nascendo aí a
obrigação nova que substitui, por completo, aquela anteriormente existente. Sendo
assim, após o encerramento do exercício descabe falarem lançamento pelo não
recolhimento do principal ou mesmo da apontada multa de ofício, sobretudo ante a
verificação de que, naquele exercício, o contribuinte sequer apurou lucro" (g.n.)
O Conselheiro Relator assim firmou seu voto, verbis:
"A questão tratada nos presentes autos, decorre da exigência de multa isolada em
face do não recolhimento de estimativas, supostamente devidas pela empresa-
contribuinte em relação ao período de 2005, cuja autuação foi lavrada em
24/09/2009, sendo essa, então, a questão central aqui debatida.
Essa matéria, é bem verdade, é tema conhecido nos debates deste Conselho e, em que
pese a existência de algumas divergências, o entendimento majoritário estabelecido
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

sem dúvida, é no sentido de que, sendo a empresa tributada pelo lucro real anual
como é a recorrente, o pagamento de estimativas apresentam-se como merdas
"antecipações" dos valores devidos ao final do exercício, sendo certo que, finalizado
o ano-calendário, extingue-se a obrigação, passando a ser então verificado o
montante o montante total devido no ano-calendário e, por isso, resulta na infundada
exigência de quaisquer prestações em relação aos períodos mensais passados.
Nesses termos, sendo o lançamento efetivado após o encerramento do ano-calendário,
entendo como completamente insubsistente o lançamento efetivado."
Do confronto analítico dos acórdãos apontados como divergentes, extrai-se que a
solução dada é diversa, tendo em vista que no caso paradigma foi dado provimento ao
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte para cancelamento do lançamento
fiscal, tendo sido reconhecida a impossibilidade da aplicação de multa isolada, após o
encerramento do ano-calendário, em virtude do não recolhimento de estimativas de
IRFU e CSLL, enquanto no presente caso foi desprovido o direito da Recorrente quanto
a esta questão:
Neste momento a Contribuinte oferece um quadro comparativo entre o teor da
decisão recorrida com o teor do paradigma de no 1302-001.137, e conclui:
Da leitura do acórdão paradigma no 1803-002.155, cuja íntegra encontra-se acostada ao
presente Recurso Especial (DOC.01), bem como do cotejo analítico do deslinde dos
feitos, depreende-se com clareza que, enquanto no acórdão ora recorrido entende-se que
descabe aplicação de multa isolada, APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO, em virtude do não recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL, no
acórdão indicado como paradigma entendeu-se que cabe a aplicação da referida multa,
mesmo após o encerramento do ano calendário.
Prosseguindo, a Contribuinte passa a realizar o cotejo com o segundo acórdão
paradigma – Acórdão no 9101-00.634:
IV.2. Da Identidade Fática entre o Acórdão Paradigma No 9101-00.634 e o
Presente Caso no que tange à impossibilidade da aplicação de multa de ofício
isolada, após o encerramento do ano-calendário, em virtude da não retenção de
estimativas de CSLL e IRPJ
O acórdão recorrido, ao entender que cabe a aplicação da multa prevista na alínea "b"
do inciso II do art. 44 da Lei 9.430/96 (anteriormente prevista no inciso IV, §10, do art.
44 da Lei 9.430/96), igualmente divergiu do entendimento firmado pelo adotado no
Acórdão no 9101-00.634 proferido pela 1.a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (DOC. 03), nos autos do processo no 10930.005174/2003-72, que entendeu que
NÃO CABE a aplicação da multa isolada de 50% prevista no artigo 44, "b", da Lei
9.430/96 (anteriormente estabelecida no inciso IV, §10 do art. 44 da mesma Lei) sobre
os valores não recolhidos (ou recolhidos a menor) a título de estimativa, APÓS O
ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO, verbis:
"Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL
Ano-calendário: 2000, 2001
ESTIMATIVA MENSAL. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A multa isolada constante no art. 44 da Lei no 9430/96 tem como objetivo obrigar o
sujeito passivo ao recolhimento mensal de antecipações de um possível imposto de
renda e contribuição devido ao final do ano-calendário, de modo que a penalidade
somente se justifica quando cobrada durante aquele ano-calendário. Ao final do
exercício, desaparece a base imponível daquela penalidade (antecipações), surgindo
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

uma nova base que corresponde à contribuição efetivamente apurada, cabendo tão-
somente a cobrança de multa de ofício, que é devida caso a contribuição não seja paga
no seu vencimento e apurada ex-officio. E se inexistente saldo de contribuição a pagar,
sequer a base de cálculo da multa de ofício persistirá." (g.n.)
O Conselheiro Relator do referido acórdão assim estabeleceu em seu voto, verbis:
"A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no Lucro Real Anual deve recolher
IRPJ e CSLL, em cada mês, sobre base de cálculo estimada. Encerrado o ano-
calendário, autoriza-se à Fiscalização formalizar exigência do crédito que corresponda
à diferença do imposto e da contribuição social recolhidos com insuficiência. Ocorrida
a hipótese de incidência da contribuição, o lançamento tributário deve contemplar o
valor apurado segundo a declaração de ajuste anual.
Assim, após o término do ano-calendário, a exigência de recolhimentos por estimativa
deixa de ter sua eficácia, uma vez que prevalece a exigência do imposto e contribuição
efetivamente devidos e apurados com base no lucro real, em declaração de rendimentos
apresentado pela contribuinte."
Do confronto analítico dos acórdãos apontados como divergentes, extrai-se que a
solução dada é diversa, tendo em vista que no caso paradigma foi cancelado o
lançamento, tendo sido reconhecido a impossibilidade da aplicação de multa isolada,
após o encerramento do ano-calendário, em virtude do não recolhimento de estimativas
de IRPJ e CSLL, e no presente caso foi desprovido o direito da Recorrente quanto a esta
questão:
Neste momento a Contribuinte oferece um quadro comparativo entre o teor da
decisão recorrida com o teor do paradigma de no o 9101-00.634, e conclui:
Da leitura do acórdão paradigma, cuja íntegra encontra-se acostada ao presente Recurso
Especial (DOC.02), bem como do cotejo analítico do deslinde dos feitos, depreende-se
com clareza que, enquanto no acórdão ora recorrido entende-se que é cabível a
aplicação de multa isolada prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 em virtude do não
recolhimento de estimativas de IRP3 e CSLL, APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO, no acórdão indicado como paradigma entende-se que não é possível
aplicar a referida multa após o fim do ano-calendário.
E, depois de identificar a legislação objeto da divergência jurisprudencial, a
Contribuinte passa às razões meritórias do recurso especial, em que defende a inaplicabilidade
da multa isolada em razão (i) do encerramento do ano-base quando da lavratura dos autos
de infração e, (ii) da inexistência de base de cálculo para a aplicação da multa isolada.
Os “DOC 1” e “DOC 2” que foram anexados ao recurso especial e encontram-se
às fls. 694/703, dizem respeito aos Acórdãos paradigmas no 1803-002.155 e no 9101-00.634.
O despacho de exame de admissibilidade do recurso especial da Contribuinte, por
equívoco, particionou o recurso especial, subdivindo o escopo da divergência identificada pela
recorrente em 3 (três) teses distintas:
a) Valores não recolhidos (ou recolhidos a menor) a título de estimativa, após o
encerramento do ano-calendário
b) Inaplicabilidade da multa isolada em razão do encerramento do ano-base quando
da lavratura dos autos de infração
c) Inexistência de Base de Cálculo para a aplicação da multa isolada
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

E analisou 6 (seis) decisões como se todas tivessem sido indicadas como
paradigmas pela Contribuinte.
Assim, além dos Acórdãos paradigmas no 1803-002.155 e no 9101-00.634, o
examinador também analisou as demais decisões citadas no corpo do recurso como ilustrativos
da tese da defesa, no caso, os acórdãos no 103-21.253, no 107-07.047, no 105-15.035 e n° 107-
08.154.
Na verdade, a leitura do recurso especial da Contribuinte não leva a tal equívoco,
pois a recorrente dedica uma parte do recurso a identificar a matéria divergente e a indicar os
paradigmas e a outra parte do recurso a defender as razões de mérito pelas quais pede o
provimento do apelo, ocasião em que faz menção a outras decisões administrativas que reforçam
sua teoria.
Diante do que se apresenta é necessário, por seu turno, rever a admissibilidade e,
portanto, o conhecimento do recurso especial.
A ementa do acórdão recorrido, no que diz respeito à matéria, registrou:
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO.
É cabível a aplicação multa de lançamento de oficio, exigida isoladamente, pela falta de
recolhimento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, mesmo que lançado após o
encerramento do ano-calendário respectivo.
E estes são os trechos relevantes do voto vencedor, que conduziu o julgamento da
matéria:
[...]
Em seu recurso, a recorrente argumenta que a aplicação da multa isolada pela falta de
recolhimento da estimativa mensal do IRPJ é incabível diante da impossibilidade de
aplicação da referida multa após o encerramento do ano-calendário.
A respeito do pagamento das estimativas mensais do IRPJ ao longo do ano-calendário,
cabe dizer que o mesmo deve ser feito obrigatoriamente pelo contribuinte que optou
pela forma de tributação com base no lucro real, sem demonstrar que não era devido,
por meio de balancetes de suspensão ou de redução (art. 35 da Lei no 8.981, de 1995),
nos termos do art. 2o da Lei n° 9.430, de 1996, abaixo transcrito para melhor clareza:
[...]
Uma vez que a obrigação de pagamento das estimativas não foi cumprida de acordo
com o que determina o dispositivo legal acima transcrito, a mesma Lei no 9.430, de
1996, nos seus artigos 43 e 44 e alterações, estabelece a imposição de uma penalidade
isolada para coibir a prática do não pagamento dessa estimativa, conforme redação dos
dispositivos que se transcreve:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente à multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Multas de Lançamento de Oficio
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei na 11.488, de 15 de junho de 2007) (Grifei).
Dessa forma, estando o contribuinte sujeito à apuração com base no lucro real e tendo
optado pelo pagamento do IRPJ, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada e deixando de recolher o imposto de renda, sem demonstrar que não era
devido, por meio de balancetes de suspensão ou de redução, ocorre a subsunção do fato
à norma legal estabelecida nos arts. 43 e 44 acima transcritos, que deve ser aplicada e
cumprida integralmente pelas autoridades administrativas.
Sobre esse último aspecto, cabe dizer que a atividade do lançamento tributário é
vinculada ao texto da lei, e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional pelo seu
descumprimento, nos termos no art. 142 do Código Tributário Nacional.
[...]
Não cabe à autoridade administrativa usar do poder discricionário para aplicação da
norma regulamente inserida no ordenamento jurídico. Ocorrido o fato e estando ele
perfeitamente enquadrado no dispositivo legal, a autoridade deve obrigatoriamente
aplicar a lei ao caso concreto.
O julgamento administrativo está estruturado como uma atividade de controle interno
dos atos praticados pela administração tributária, sob o prisma da legalidade e da
legitimidade. Os dispositivos da lei que exigem a cobrança da multa isolada
(penalidade) não podem ser ignorados nem negados pelo Tribunal Administrativo, a
quem não cabe substituir o legislador.
Ademais, registre-se que é mais do que razoável se admitir a existência de uma
penalidade para desencorajar os contribuintes no descumprimento da obrigação de pagar
corretamente os seus tributos, sob pena de se estabelecer uma desigualdade com aqueles
contribuintes que cumprem suas obrigações tributárias nos prazos legais, cujos recursos
financeiros depende o Estado para poder desempenhar as suas funções e que os aguarda,
no momento certo, para poder cumprir seus compromissos orçamentários.
Saliente-se que o fato da multa isolada ter sido aplicada após o encerramento do ano-
calendário, em nada altera o raciocínio acima exposto.
Por oportuno, saliente-se que o art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a
redação dada pela Lei no 9.065, de 1995, dispôs que aplicam-se à CSLL as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, nos termos da seguinte
transcrição:
[...]
Em face do exposto, é de se manter a exigência da multa isolada pelo não recolhimento
das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL de 2005, mesmo que lançado após o
encerramento do ano-calendário respectivo, devendo ser negado provimento ao recurso
voluntário nessa parte.
Analisando-se o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados para
caracterização do dissídio, de início até podemos afirmar que possa existir similitude fática.
Por seu turno, há uma questão específica em que verifico que devemos limitar a
questão apenas no tocante à exigência das multas para o ano-calendário de 2005, eis que o
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

contribuinte em seu recurso especial requer o cancelamento de todas as multas por falta de
recolhimento das estimativas, tanto para o IRPJ e CSLL nos meses dos anos de 2004 e 2005.
De sua vez, como o acórdão recorrido traz apenas como pressuposto o ano de
2005 e não sendo opostos embargos pelo contribuinte, a aplicação da penalidade no ano de 2004
não foi objeto de prequestionamento.
Inobstante todo o exposto, vale dizer que o acórdão recorrido está fundamentado
em entendimento já sumulado, diante da possibilidade de ser possível o lançamento das multas
isoladas por falta de recolhimento de estimativas depois do encerramento do ano-calendário,
entendimento hoje objeto da súmula 178 do CARF.
Diz referido enunciado:
Súmula CARF no 178 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021)
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078, 9101-004.290,
9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-002.777, 1802-00.572, 1202-
000.732, 1401-00.361, 1101-00.255 e 1301-001.787.
Quanto a este ponto, observo o que estabelece o acórdão recorrido no seu voto
vencido:
Assim, como os lançamentos efetuados pela Fiscalização ocorreram em 2008, ou seja,
após o encerramento do ano-base de 2005, e tendo em vista também que os valores de
IRPJ e de CSLL apurados por estimativa no ano-base de 2005 superam os valores
apurados pela Recorrente ao final do ano-calendário, conforme se depreende da análise
da DIPJ anexada à Impugnação, não há que se falar em exigência de multa isolada, a
exemplo do que já definiu este E. Conselho e a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF)
Veja-se também o disposto no voto vencedor do acórdão recorrido:
Dessa forma, estando o contribuinte sujeito à apuração com base no lucro real e tendo
optado pelo pagamento do IRPJ, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada e deixando de recolher o imposto de renda, sem demonstrar que não era
devido, por meio de balancetes de suspensão ou de redução, ocorre a subsunção do fato
à norma legal estabelecida nos arts. 43 e 44 acima transcritos, que deve ser aplicada e
cumprida integralmente pelas autoridades administrativas.
[...]
Ademais, registre-se que é mais do que razoável se admitir a existência de uma
penalidade para desencorajar os contribuintes no descumprimento da obrigação de pagar
corretamente os seus tributos, sob pena de se estabelecer uma desigualdade com aqueles
contribuintes que cumprem suas obrigações tributárias nos prazos legais, cujos recursos
financeiros depende o Estado para poder desempenhar as suas funções e que os aguarda,
no momento certo, para poder cumprir seus compromissos orçamentários.
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

Saliente-se que o fato da multa isolada ter sido aplicada após o encerramento do ano-
calendário, em nada altera o raciocínio acima exposto.
Ou seja, no bojo do acórdão recorrido, consegue-se vislumbrar que o fato de as
estimativas pagas superarem os valores apurados ao final do ano-calendário não impede à
aplicação de multa isolada se constatada a falta de recolhimento de estimativas, ainda que tal se
dê depois do encerramento do ano-calendário.
A Súmula CARF no 178, por sua vez, consolida o entendimento de que a
inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
E, ao se observar a DIPJ do ano-calendário 2005 (fls. 418/428), confirma-se que
as estimativas pagas, realmente, superam os valores apurados ao final do ano-calendário 2005
porque não houve IRPJ ou CSLL apurados, dado o resultado tributável ter sido negativo. Logo, o
presente caso é de inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário e o Colegiado a
quo concluiu que a apuração original da Contribuinte não impedia a aplicação de multa isolada
por falta de recolhimento de estimativa
Assim, com base no exposto no art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria no 343/2015 – RICARF/2015, o recurso do contribuinte não deve
ser conhecido.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor
Conselheira Livia De Carli Germano, Redatora Designada.
Na sessão de julgamento fui designada para redigir o voto vencedor e esclarecer
as razões pelas quais a maioria da Turma decidiu negar conhecimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, a qual alegou divergência jurisprudencial quanto ao acórdão recorrido 1202-000.601,
em relação aos seguintes temas: (i) exclusão da multa isolada pela falta de retenção do imposto
de renda na fonte, para o qual indicou como paradigma o acórdão 2102-00.465, e (ii) data da
ocorrência do fato gerador / do IRRF – contabilização creditamento do JCP - mora pelo atraso no
recolhimento, para o qual indicou como paradigma o acórdão 106-10.809.
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

Quanto à primeira matéria, o caso dos autos trata da circunstância específica de
uma fonte pagadora (ora autuada) ter feito o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) a
beneficiário, sem ter procedido à retenção do IRRF, que seria para este mera antecipação, porém,
ao constatar que o beneficiário, ao preencher a DIPJ, procedeu ao recolhimento do principal de
IR sobre tais rendimentos, a fonte pagadora então efetuou o recolhimento, exclusivamente, da
multa de mora sobre o IRRF que deveria ter sido retido.
Analisando esta situação, o voto condutor do acórdão recorrido concluiu não ser
aplicável a multa isolada sobre a ausência de retenção de IRRF, desenvolvendo o seguinte
raciocínio: primeiro, o voto transcreve as redações do artigo 9o da Lei 10.426/2002 e do artigo 44
da Lei 9.430/1996, antes e após a MP 351/2007 (convertida na Lei 11.488/2007), e sublinha
trechos de tais dispositivos para destacar que, na redação anterior, estava expressa a cobrança de
multa de ofício na hipótese de recolhimento após o prazo sem o acréscimo de multa moratória, o
que não se repetiu na redação após a alteração legislativa.
Diante disso, a decisão recorrida conclui, quanto ao aparente conflito de leis, que
seria o caso de aplicação do artigo 106, II do CTN (retroatividade benigna), e também registra os
fatos de que a fonte pagadora efetuou o recolhimento da multa de mora antes do procedimento
fiscal e de que o beneficiário efetuou o recolhimento do principal, afirmando que também seria o
caso de aplicação do artigo 138 do CTN (denúncia espontânea), in verbis:
“...constata-se que a nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430/96 revogou a aplicação
de multa de ofício exigida de forma isolada no presente caso, na medida em que a
beneficiária de JCP ofereceu tais valores à tributação, aplicando-se, por conseguinte, os
preceitos contidos no artigo 106, inciso II do Código Tributário Nacional.
Vejam, neste sentido, que este também é o posicionamento unânime dos julgados deste
E. Conselho:
[...]
Além disso, tendo em vista que a Recorrente efetuou o pagamento da multa de mora
antes do início de qualquer procedimento fiscal e que a remuneração de JCP foi
oferecida à tributação (compensação com prejuízos fiscais) pela NEOENERGIA S.A.
antes do início de qualquer procedimento fiscal, entendo que restou caracterizada a
ocorrência da denúncia espontânea da infração, nos termos das condições estabelecidas
pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Conforme bem resumiu a Conselheira Edeli Pereira Bessa em sua declaração de
voto infra, o colegiado a quo adotou três fundamentos para cancelar a cobrança de multa isolada
sobre a falta de recolhimento de IRRF, sendo que o paradigma não tratou especificamente de um
deles:
Os fundamentos para cancelamento da penalidade, portanto, foram: i) o oferecimento
dos rendimentos à tributação pela beneficiária; ii) o pagamento de multa de mora pela
fonte pagadora na data de vencimento do IRRF; iii) a revogação da multa prevista no
art. 9o da Lei no 10.426/2002 em razão da nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96.
(...)
A PGFN pretendeu estabelecer dissídio jurisprudencial quanto à primeira matéria
apresentando apenas o paradigma no 2102-00.465, no qual se entendeu que a simples
falta de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora enseja a aplicação de multa
isolada, nos termos do art. 9o da Lei no 10.426/2002, discordando da revogação referida
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

no acórdão recorrido. Contudo, como antes demonstrados, três foram os fundamentos
do Colegiado a quo, e, ainda que o primeiro deles (o oferecimento dos rendimentos à
tributação pela beneficiária) seja irrelevante para a decisão da penalidade isolada
aplicada em face da fonte pagadora que deixa de reter o tributo, o segundo (pagamento
de multa de mora pela fonte pagadora na data de vencimento do IRRF) foi elemento
determinante para o Colegiado a quo concluir que houve conduta compatível com a
denúncia espontânea da infração, apta, por si só, a excluir a aplicação de penalidade
contra a Contribuinte por aquela falta de retenção.
A decisão de 1a instância também relata esta ocorrência, descrevendo os valores de
multa de mora pagos entre 05/01/2005 e 07/11/20074, correspondentes a 0,33% do
IRRF devido sobre os juros sobre o capital próprio distribuídos entre 31/12/2004 e
31/10/2007. A Turma Julgadora, porém, entendeu que não caberia acatar a
espontaneidade da Impugnante em função do pagamento de multa moratória como
justificativa da falta de retenção, baseado no artigo 138 do CTN, pois tal procedimento
não exclui a responsabilidade de reter. Demandou que ocorresse o pagamento do
tributo juntamente com os encargos legais cabíveis e não simplesmente a multa de
mora. Para o Colegiado a quo, porém, tal conduta caracterizaria denúncia espontânea e
impediria a aplicação da penalidade questionada.
Esta circunstância não está presente no paradigma e constitui, assim, diferencial que se
mostrou relevante para a solução distinta dada ao caso concreto pelo Colegiado a quo.
Assim, não resta caracterizado o dissídio jurisprudencial neste ponto.
De fato, é de se registrar que, no caso analisado pelo paradigma 2102-00.465, não
se verifica a circunstância fática equivalente à do caso dos autos -- de ter havido o pagamento,
antes do procedimento fiscal, tanto da multa de mora pela fonte pagadora quanto do principal de
tributos pelos beneficiários.
Disso decorre que a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante do
paradigma, não é capaz de levar a uma reforma da conclusão a que chegou o acórdão recorrido,
em especial por ausência de uma circunstância fática específica do caso dos autos que foi tomada
como relevante pelo voto condutor do acordão recorrido e que não se verificou no caso
comparado (e, por consequência, ali não foi decidida).
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial da
Fazneda Nacional quanto à matéria (i) exclusão da multa isolada pela falta de retenção do
imposto de renda na fonte.
Quanto à segunda matéria recorrida (data da ocorrência do fato gerador do IRRF –
contabilização/creditamento do JCP - mora pelo atraso no recolhimento), a Fazenda Nacional
indicou como paradigma o acórdão 106-10.809.
Tal precedente analisou a retenção de fonte sobre juros devidos por empresa
brasileira sobre empréstimos tomados de sua coligada no exterior, e tratou do fato gerador do
IRRF ante os artigos 554, 555, 575 e 576 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 85.450/80 – RIR/80, para definir o momento da retenção ante a previsão legal de
“pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de rendimentos de residentes ou
domiciliados no exterior.”
O caso dos autos debate dispositivo com diferente matriz legal (o artigo 668 do
RIR/99 tem por base o artigo 9o da Lei 9.249/1995), que trata especificamente de JCP,
estabelecendo a incidência do IRRF “na data do pagamento ou crédito”.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

Os julgados têm em comum tratarem da incidência de imposto de renda de fonte.
Contudo, em um e outro casos, o debate recai sobre dispositivos com matrizes legais distintas,
além de envolver o pagamento de rendimentos de naturezas também diversas -- no paradigma,
juros e, no caso dos autos, juros sobre o capital próprio.
A aplicação do racional do paradigma ao caso dos autos não é automática, eis que
não é possível, senão por dedução, saber o que a turma do paradigma decidiria se estivesse
diante do caso dos autos. Neste sentido, não se estabelece a divergência jurisprudencial
necessária ao conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional quanto a essa matéria.
É neste sentido que, compreendo, o recurso especial da Fazenda Nacional também
não deve ser conhecido quanto à matéria (ii) data da ocorrência do fato gerador / do IRRF –
contabilização creditamento do JCP.
São essas as razões pelas quais orientei meu voto para não conhecer do recurso
especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
As exigências veiculadas nestes autos dizem respeito, dentre outras, às infrações
de: i) falta de retenção e recolhimento de IRRF referente a juros sobre capital próprio
distribuídos de 2004 a 2007 à beneficiária Neoenergia S/A, ensejando multa isolada de R$
2.754.675,00; ii) recolhimento em atraso de IRRF, sem acréscimo da multa de mora no valor de
R$ 37.922,23 e de juros no valor de R$ 9.111,64, referente a juros sobre o capital próprio a
Iberdola Energia S/A, calculando-se o vencimento do tributo em razão da deliberação societária
para seu pagamento, e determinando-se as multas de mora e os juros de mora isolados para
exigência; e iii) falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL em meses dos anos-
calendário 2004 e 2005, motivadores da exigência de multas isoladas.
As duas primeiras infrações foram mantidas na decisão de 1a instância. As multas
isoladas de IRPJ foram parcialmente canceladas em razão de comprovação de pagamento, sendo
que esta exoneração não se sujeitou a reexame necessário.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

As duas primeiras infrações foram canceladas por unanimidade de votos no
Acórdão no 1202-000.601, e a terceira infração mantida por voto de qualidade.
Com referência à primeira infração antes descrita, o voto condutor do acórdão
recorrido traz consignado que:
Sendo assim, nos termos do Parecer CGT no 01/02 e do posicionamento do CARF
acima transcrito, não seria possível exigir o imposto da fonte pagadora cuja
responsabilidade se encontrava extinta, uma vez que a beneficiária dos valores de JCP
havia oferecido tais rendimentos à tributação.
Constata-se também que no mesmo dia em que venceria o IRRF a Recorrente
recolheu a multa de mora relativa ao “não recolhimento, no prazo” do referido
tributo de sua responsabilidade.
Cumpre esclarecer, a esse respeito, que a multa de ofício exigida da Recorrente de
forma isolada pela não retenção do IRRF no pagamento de JCP à acionista nacional
encontra-se prevista no artigo 9o da Lei no 10.426/02 e no artigo 44 da Lei no 9.430/96,
que até a edição da Medida Provisória no 351/07 (convertida posteriormente na Lei no
11.488/07) determinavam o seguinte:
[...]
Sem a necessidade de entrar no mérito da abrangência do parágrafo único da atual
redação do artigo 9o da Lei no 10.426/02, que extrapola a tipificação do caput de
referido dispositivo, inclusive em desrespeito aos ditames da Lei Complementar no
95/98 (artigo 11, inciso III, alínea “c”), constata-se que a nova redação do artigo 44 da
Lei no 9.430/96 revogou a aplicação de multa de ofício exigida de forma isolada no
presente caso, na medida em que a beneficiária de JCP ofereceu tais valores à
tributação, aplicando-se, por conseguinte, os preceitos contidos no artigo 106, inciso II
do Código Tributário Nacional.
[...]
Além disso, tendo em vista que a Recorrente efetuou o pagamento da multa de
mora antes do início de qualquer procedimento fiscal e que a remuneração de JCP
foi oferecida à tributação (compensação com prejuízos fiscais) pela
NEOENERGIA S.A. antes do início de qualquer procedimento fiscal, entendo que
restou caracterizada a ocorrência da denúncia espontânea da infração, nos termos
das condições estabelecidas pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Assim, diante do acima exposto, voto pelo cancelamento da multa de ofício aplicada
isoladamente sobre os valores de IRFF não retidos pela Recorrente no pagamento de
JCP à NEOENERGIA S.A. (destaques do original)
Os fundamentos para cancelamento da penalidade, portanto, foram: i) o
oferecimento dos rendimentos à tributação pela beneficiária; ii) o pagamento de multa de mora
pela fonte pagadora na data de vencimento do IRRF; iii) a revogação da multa prevista no art. 9o
da Lei no 10.426/2002 em razão da nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Quanto à segunda infração, o Colegiado a quo compreendeu que nos termos do
artigo 9o, parágrafo 2o da Lei no 9.249/95, o IRRF é devido na data do pagamento ou crédito dos
juros ao beneficiário no exterior e não da data da contabilização da obrigação de pagar tais
quantias em que ocorreu a deliberação societária para pagamento de JCP. Conforme referido
no precedente no 106-16.406, o fato gerador do IRRF sobre pagamentos efetuados a beneficiários
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

no exterior seria a data do pagamento, ou seja, as datas de liquidação dos contratos de câmbio
de remessa dos valores ao exterior.
A PGFN pretendeu estabelecer dissídio jurisprudencial quanto à primeira matéria
apresentando apenas o paradigma no 2102-00.465, no qual se entendeu que a simples falta de
retenção do imposto de renda pela fonte pagadora enseja a aplicação de multa isolada, nos
termos do art. 9o da Lei no 10.426/2002, discordando da revogação referida no acórdão recorrido.
Contudo, como antes demonstrados, três foram os fundamentos do Colegiado a quo, e, ainda que
o primeiro deles (o oferecimento dos rendimentos à tributação pela beneficiária) seja irrelevante
para a decisão da penalidade isolada aplicada em face da fonte pagadora que deixa de reter o
tributo, o segundo (pagamento de multa de mora pela fonte pagadora na data de vencimento do
IRRF) foi elemento determinante para o Colegiado a quo concluir que houve conduta compatível
com a denúncia espontânea da infração, apta, por si só, a excluir a aplicação de penalidade contra
a Contribuinte por aquela falta de retenção.
A decisão de 1a instância também relata esta ocorrência, descrevendo os valores
de multa de mora pagos entre 05/01/2005 e 07/11/20074, correspondentes a 0,33% do IRRF
devido sobre os juros sobre o capital próprio distribuídos entre 31/12/2004 e 31/10/2007. A
Turma Julgadora, porém, entendeu que não caberia acatar a espontaneidade da Impugnante em
função do pagamento de multa moratória como justificativa da falta de retenção, baseado no
artigo 138 do CTN, pois tal procedimento não exclui a responsabilidade de reter. Demandou
que ocorresse o pagamento do tributo juntamente com os encargos legais cabíveis e não
simplesmente a multa de mora. Para o Colegiado a quo, porém, tal conduta caracterizaria
denúncia espontânea e impediria a aplicação da penalidade questionada.
Esta circunstância não está presente no paradigma e constitui, assim, diferencial
que se mostrou relevante para a solução distinta dada ao caso concreto pelo Colegiado a quo.
Assim, não resta caracterizado o dissídio jurisprudencial neste ponto.
Quanto à segunda matéria, a PGFN apresentou o paradigma no 106-10.809,
destacando de sua ementa a circunstância de que comprovado que o montante dos juros foram
contabilizados a crédito da pessoa jurídica favorecida, o imposto de renda passa a ser devido
independentemente da efetiva remessa. Afirmou o dissídio jurisprudencial porque ambos
acórdãos analisam o creditamento contábil de juros a pessoa jurídica beneficiária domiciliada
no exterior.
Releva observar que o paradigma analisou juros contabilizados por empresa
brasileira em razão de empréstimos recebidos de sua coligada no exterior. Alegou-se que os
credores jamais receberam as quantias lançadas, e afirmou-se que o fato gerador do IRRF seria,
claramente, a remessa de juros para o exterior. Interpretando os arts. 554, 555, 575 e 576 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 85.450/80 – RIR/90, a 6a Câmara
do Primeiro Conselho de Contribuintes asseverou que o momento da retenção é a primeira, das
hipóteses definidas no inciso IV, que ocorrer no caso concreto, ou seja, dentre as datas de
pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de rendimentos de residentes ou domiciliados
no exterior. Ao manter a exigência na data em que formulada, o outro Colegiado deste Conselho
validou a interpretação fiscal de que na hipótese em que a legislação prevê o crédito como
momento do fato gerador, tal se verifica por ocasião da contabilização da obrigação
correspondente, se anterior à remessa dos rendimentos para o exterior.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

Aqui o debate tem em conta o dispositivo do art. 668 do RIR/99, segundo o qual a
incidência do imposto na fonte se verifica na data do pagamento ou crédito dos juros sobre o
capital próprio. Assim, embora o debate recaia sobre dispositivos legais distintos, pretende-se a
interpretação da legislação tributária sobre o mesmo conceito afeto à incidência do IRRF:
“crédito”, para fins de definição do momento da ocorrência do fato gerador.
O presente voto, portanto, manifesta divergência em face do entendimento da I.
Relatora, para, relativamente ao recurso especial da PGFN, NÃO CONHECER do recurso
quanto à primeira matéria, e acompanhá-la no CONHECIMENTO do recurso quanto à segunda
matéria.
Com referência à terceira infração (multas isoladas por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL em meses dos anos-calendário 2004 e 2005), importa observar que o
Colegiado a quo considerou questionada, apenas, as multas isoladas referentes ao ano-calendário
2005, possivelmente porque a Contribuinte, ao se opor às exigências em recurso voluntário,
aduziu a impossibilidade de punição depois do encerramento do ano-calendário e destacou,
subsidiariamente, que no ano-calendário 2005 as estimativas apuradas como devidas pela
autoridade lançadora superavam os valores de IRPJ e CSLL apurados ao final do período, assim
concluindo a argumentação deste tópico de defesa:
Ante o exposto, também por esse motivo, não pode prosperar a imposição das multa
isoladas no presente caso, relativamente ao período-base 2005, por inexistir base de
cálculo necessária à imposição dessas penalidades, de modo que esse E. Conselho
deverá reformar a decisão ora recorrida, determinando o cancelamento do crédito
tributário em apreço.
Sob esta ótica, o Colegiado a quo se manifestou nos seguintes termos acerca desta
infração, nos votos divergentes integrados ao acórdão recorrido:
VOTO
Conselheiro Geraldo Valentim Neto, Relator
[...]
c) MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL POR
ESTIMATIVA
No que tange à aplicação da multa isolada pelo não recolhimento das estimativas
mensais após o encerramento do ano-base, também deve ser acolhida a insurgência da
Recorrente.
Como os recolhimentos por estimativa são mera antecipação dos tributos que serão
devidos no encerramento do período-base, restaria configurada a hipótese de aplicação
da multa isolada em caso de falta ou insuficiência de recolhimento dos tributos com
base em estimativas mensais desde que antes do término do ano-base.
[...]
Assim, como os lançamentos efetuados pela Fiscalização ocorreram em 2008, ou seja,
após o encerramento do ano-base de 2005, e tendo em vista também que os valores de
IRPJ e de CSLL apurados por estimativa no ano-base de 2005 superam os valores
apurados pela Recorrente ao final do ano-calendário, conforme se depreende da análise
da DIPJ anexada à Impugnação, não há que se falar em exigência de multa isolada, a
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

exemplo do que já definiu este E. Conselho e a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF). Vejamos:
[...]
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Carlos Alberto Donassolo – Redator Designado.
Em que pese os valiosos argumentos apresentados pelo ilustre relator, peço vênia para
discordar do seu entendimento em relação à aplicação da multa de ofício isolada pelo
não recolhimento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, referente ao ano-
calendário de 2005.
Em seu recurso, a recorrente argumenta que a aplicação da multa isolada pela falta de
recolhimento da estimativa mensal do IRPJ é incabível diante da impossibilidade de
aplicação da referida multa após o encerramento do ano-calendário.
[...]
Ademais, registre-se que é mais do que razoável se admitir a existência de uma
penalidade para desencorajar os contribuintes no descumprimento da obrigação de pagar
corretamente os seus tributos, sob pena de se estabelecer uma desigualdade com aqueles
contribuintes que cumprem suas obrigações tributárias nos prazos legais, cujos recursos
financeiros depende o Estado para poder desempenhar as suas funções e que os aguarda,
no momento certo, para poder cumprir seus compromissos orçamentários.
Saliente-se que o fato da multa isolada ter sido aplicada após o encerramento do ano-
calendário, em nada altera o raciocínio acima exposto.
Por oportuno, saliente-se que o art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a
redação dada pela Lei no 9.065, de 1995, dispôs que aplicam-se à CSLL as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, nos termos da seguinte
transcrição:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
Em face do exposto, é de se manter a exigência da multa isolada pelo não recolhimento
das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL de 2005, mesmo que lançado após o
encerramento do ano-calendário respectivo, devendo ser negado provimento ao recurso
voluntário nessa parte.
A Contribuinte não opôs embargos de declaração e no recurso especial interposto
questionou a exigência de multa isolada depois do encerramento do ano-calendário, argumentado
que como o auto de infração objeto do presente processo foi lavrado no ano de 2008, e as
estimativas apontadas como não recolhidas são do ano-calendário 2005, eventuais
insuficiências de recolhimento não poderão mais ser punidas pela exigência de multa isolada.
Na primeira parte de suas alegações em recurso especial, a Contribuinte reitera
que o ano-base de 2005 já estava encerrado quando da lavratura do auto de infração, e prossegue
afirmando que não há a base de cálculo para a aplicação da multa isolada, vez que houve
apuração de saldo negativo de IRPJ e CSLL no ano-calendário 2005. Ao final desta matéria ,
assevera que não pode prosperar a imposição das multas isoladas no presente caso,
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

relativamente ao período-base 2005, por inexistir base de cálculo necessária à imposição dessas
penalidades.
Ocorre que, ao final do recurso especial, o pedido da Contribuinte é de que seja
julgado integralmente insubsistente o Auto de Infração originalmente impugnado, locução que
também contempla as multas isoladas aplicadas por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ
e CSLL nos meses do ano-calendário 2004, cuja exigibilidade, inclusive, está suspensa em razão
da interposição do recurso especial da Contribuinte, como se vê às e-fls. 769/773, excetuando-se
apenas a parcela correspondente à estimativa de IRPJ de maio/2004, exonerada definitivamente
pela autoridade julgadora de 1a instância.
Assim, impõe-se concluir que a pretensão da Contribuinte, em recurso especial,
seria a exoneração integral das multas isoladas aplicadas por falta de recolhimento de estimativas
de IRPJ e CSLL nos meses dos anos-calendário 2004 e 2005, mas, diante da ausência de
prequestionamento, no acórdão recorrido, bem como de demonstração de dissídio jurisprudencial
no recurso especial com este alcance, o conhecimento estaria limitado às exigências do ano-
calendário 2005.
Ocorre que o acórdão recorrido está pautado no entendimento de que é possível o
lançamento das multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas depois do encerramento
do ano-calendário, e tal entendimento, porque endossado na Súmula CARF no 178, impede o
conhecimento do recurso especial da Contribuinte, por força do art. 67, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 343/2015 – RICARF/2015.
Diz referido enunciado:
Súmula CARF no 178 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021)
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078, 9101-004.290,
9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-002.777, 1802-00.572, 1202-
000.732, 1401-00.361, 1101-00.255 e 1301-001.787.
O voto vencido do acórdão recorrido argumentara que:
Assim, como os lançamentos efetuados pela Fiscalização ocorreram em 2008, ou seja,
após o encerramento do ano-base de 2005, e tendo em vista também que os valores de
IRPJ e de CSLL apurados por estimativa no ano-base de 2005 superam os valores
apurados pela Recorrente ao final do ano-calendário, conforme se depreende da análise
da DIPJ anexada à Impugnação, não há que se falar em exigência de multa isolada, a
exemplo do que já definiu este E. Conselho e a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF)
Mas prevaleceu o entendimento do voto vencedor nos seguintes termos:
Dessa forma, estando o contribuinte sujeito à apuração com base no lucro real e tendo
optado pelo pagamento do IRPJ, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada e deixando de recolher o imposto de renda, sem demonstrar que não era
devido, por meio de balancetes de suspensão ou de redução, ocorre a subsunção do fato
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

à norma legal estabelecida nos arts. 43 e 44 acima transcritos, que deve ser aplicada e
cumprida integralmente pelas autoridades administrativas.
[...]
Ademais, registre-se que é mais do que razoável se admitir a existência de uma
penalidade para desencorajar os contribuintes no descumprimento da obrigação de pagar
corretamente os seus tributos, sob pena de se estabelecer uma desigualdade com aqueles
contribuintes que cumprem suas obrigações tributárias nos prazos legais, cujos recursos
financeiros depende o Estado para poder desempenhar as suas funções e que os aguarda,
no momento certo, para poder cumprir seus compromissos orçamentários.
Saliente-se que o fato da multa isolada ter sido aplicada após o encerramento do ano-
calendário, em nada altera o raciocínio acima exposto.
Ou seja, integrando os votos proferidos no acórdão recorrido, tem-se que o fato de
as estimativas pagas superarem os valores apurados ao final do ano-calendário não é
impedimento à aplicação de multa isolada se constatada a falta de recolhimento de estimativas,
ainda que tal se dê depois do encerramento do ano-calendário. A Súmula CARF no 178, por sua
vez, consolida o entendimento de que a inexistência de tributo apurado ao final do ano-
calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na
forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. E, à vista da
DIPJ do ano-calendário 2005, às e-fls. 418/428, confirma-se que as estimativas pagas superaram
os valores apurados ao final do ano-calendário 2005 porque não houve IRPJ ou CSLL apurados,
dado o resultado tributável ter sido negativo. Logo, o presente caso é de inexistência de tributo
apurado ao final do ano-calendário e o Colegiado a quo concluiu que a apuração original da
Contribuinte não impedia a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Assim, resta concluir que o Colegiado a quo aplicou o entendimento de súmula posteriormente
aprovada, o que impede o conhecimento do recurso especial.
Registre-se que esta Conselheira adotou conclusão diferente na hipótese em que
constatada a existência de tributo apurado ao final do ano-calendário, assim esclarecendo em
declaração de voto no Acórdão no 9101-005.818, a limitação vislumbrada a partir do enunciado
da Súmula CARF no 178:
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora em seu entendimento de negar provimento
ao recurso especial da Contribuinte acerca da exigência de multa isolada, concordando
com a inaplicabilidade da Súmula CARF no 93, vez que a falta de recolhimento de
estimativas não foi fundamentada exclusivamente na ausência de transcrição de
balancetes de suspensão ou redução, e também porque a legislação de regência sempre
permitiu a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda
que encerrado o ano-calendário.
Contudo, em razão dos debates havidos por ocasião da sessão de julgamento, cabem
esclarecimentos quanto à concordância desta Conselheira com a inaplicabilidade, ao
presente caso, da Súmula CARF no 178, segundo a qual a inexistência de tributo
apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta
de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.
Os precedentes que motivaram a edição deste enunciado se distinguem
substancialmente daqueles que ensejam debates acerca da aplicabilidade da Súmula
CARF no 105, segundo a qual a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Trata-se, nestes, de
exigências decorrentes da constatação de falta de recolhimento de estimativas e de falta
de recolhimento do tributo devido no ajuste anual, restando sumulada a
incompatibilidade da exigência concomitante das duas penalidades antes das alterações
promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de
2007, ou seja, na vigência da redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996.
Esta referência é importante porque a questão acerca da aplicação concomitante das
penalidades a partir das alterações da Medida Provisória no 351, de 2007, não foi
pacificada, e a existência de tributo apurado ao final do ano-calendário passa a ser
uma circunstância em razão da qual haja formalização de lançamento deste tributo com
acréscimo da multa proporcional, eventualmente concomitante com a multa isolada por
falta de recolhimento das estimativas.
Já na hipótese de falta de recolhimento de estimativas dissociada da falta de
recolhimento do tributo devido no ajuste anual, diferentes argumentos foram
desenvolvidos para o pleito de afastamento da multa isolada aplicada depois do
encerramento do ano-calendário, dentre os quais pode-se citar: i) a apuração definitiva
do tributo retira do Fisco a possibilidade de questionamento acerca das antecipações
mensais; ii) a apuração final constitui limite de débito para aplicação das multas
isoladas às estimativas não recolhidas, hipótese na qual a inexistência de tributo apurado
ao final do ano-calendário infirmaria materialmente qualquer infração de falta de
recolhimento de estimativas e impediria a aplicação de multa isolada; e iii) a legislação,
em especial na forma anterior às alterações da Medida Provisória no 351, de 2007,
somente permite o lançamento da multa isolada sobre a estimativa não recolhida e cuja
exigência seja confirmada na apuração do ajuste anual. Destaca-se, nestas construções,
o fato de a inexistência de débito na apuração final converter as antecipações em saldo
negativo passível de restituição ou compensação, a evidenciar o descabimento das
antecipações e a consequente inaplicabilidade da multa isolada, bem como ressalva-se,
na segunda e na terceira objeções, os efeitos da alteração legislativa na base imponível
da penalidade isolada, promovida com a Medida Provisória no 351, de 2007.
Em oposição a estes argumentos têm-se, mais fortemente, o destaque de que a
legislação de regência sempre trouxe a ressalva de cabimento da multa isolada ainda
que o sujeito passivo tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, ou seja,
ainda que não haja base de cálculo positiva e, por consequência, inexista IRPJ ou
CSLL apurados no ajuste anual.
Conjugando todo o cenário acerca desta punição específica, a primeira tese conduziria à
conclusão de que a multa isolada nunca seria cobrada depois do encerramento do ano-
calendário, dada a prevalência da apuração final, permitindo a cogitação, apenas, da
exigência de penalidade isolada na hipótese falta de recolhimento de estimativas
constatada ao longo do ano-calendário. Sob a segunda e a terceira ótica, a penalidade
isolada prevista na lei teria um espectro maior de aplicação depois do encerramento do
ano-calendário, nos casos em que houvesse tributo devido no ajuste anual, excluídos,
assim, os casos de aplicação concomitante com a multa proporcional e prevalência desta
em relação à multa isolada. Nesta última visão restaria, portanto, a possibilidade de
aplicação da penalidade depois do encerramento do ano-calendário não concomitante
com a multa proporcional sobre o ajuste anual, e sobre o valor das estimativas limitado
ao tributo apurado ao final do ano-calendário, ou seja, na hipótese de apuração de
tributo devido no ajuste anual e quando este não fosse objeto de lançamento, sendo que
na terceira ótica a exigência só subsistiria se desde o início a autoridade fiscal
formalizasse a exigência sob estes parâmetros.
O acórdão no 9101-005.690, editado antes da publicação da Súmula CARF no 178, bem
espelha estes posicionamentos:
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

 O voto do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, integrante da minoria
vencida, registra que:
Em resumo, extrai-se do entendimento lá adotado, para aplicar também,
agora, ao presente caso, que a correta interpretação da prescrição
sancionatória do inciso IV do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, sob o
devido confronto com o teor do seu próprio caput, no que tange a fatos
ocorridos até janeiro de 2007, é a de que a multa isolada prevista deve
ser calculada com base na totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição efetivamente devidos pelo contribuinte, apurados ao final
do período.
À luz de tal entendimento, no presente caso, considerando os fatos e as
provas incontroversos, resta evidente que tomou-se base equivocadas na
aplicação da penalidade, adotando o cálculo da Fiscalização referentes
às estimativas mensais, sem considerar, no lançamento de ofício, os
valores de CSLL devidos por cada ano-calendário, previamente
informados nas Declarações transmitidas.
A Fazenda Nacional, tradicionalmente, defende uma interpretação dessa
mesma redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 (anterior a 2007), em que
não se considera o teor do seu caput, mas, isoladamente, o teor do inciso
IV do §1o para se extrair a base da sanção.
Ora, havendo eventual antinomia ou conflito prescritivo entre caput e
incisos de um determinado parágrafo, é absolutamente pacífico,
inclusive em atenção ao artigo 11, inciso III, alínea “c”, da Lei
Complementar no 95/98, que deve prevalecer hermenêutica que
privilegia aquilo veiculado no caput – não podendo, de forma alguma,
simplesmente ignorar a redação da partícula primordial do dispositivo, a
que os parágrafos, incisos e alíneas se submetem.
[...]
 O voto vencido do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, além de referir o
entendimento acima, traz consignado que:
Feitas essas considerações, a meu ver a interpretação sistemática dos
dois enunciados prescritivos em comento (caput e § 1°, inciso IV, do
art. 44, antes de alterado pela MP 351/2007) conduz ao entendimento de
que a multa isolada lá prevista:
(i) pode ser exigida sobre eventuais estimativas apenas no curso do ano-
calendário; e
(ii) findo o período de apuração, pode ser exigida, mas limitada ao
montante de IRPJ/CSLL efetivamente devidos, tomando ainda como
data-base o próprio fato gerador, ou seja, 31/12.
Ressalte-se, por fim, que somente a partir de fevereiro de 2007, em
razão da alteração da legislação em questão pela Medida Provisória no
351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488/2007, é que a
interpretação que se valeu a fiscalização passou a ter base na lei. Basta
comparar a previsão legal da multa isolada antes e depois dessa
mudança legislativa, o que pode ser feito pela análise do seguinte
quadro:
[...]
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

Ora, do confronto da redação dos textos legais em questão, é notório
que o Legislador alterou significativamente o regime jurídico da multa
isolada pelo não recolhimento de estimativas, uma vez que (i) reduziu o
percentual (de 75% para 50%); e (ii) passou a prever a incidência da
multa isolada diretamente sobre as estimativas não recolhidas, excluindo
as limitações temporal e quantitativa até então previstas no caput,
incidência esta que somente passou a valer para o futuro, ou seja, a
partir de fevereiro de 2007.
[...]
 O voto da Conselheira Lívia De Carli Germano, integrante da maioria vencedora,
traz oposição à limitação em razão do tributo apurado ao final do ano-
calendário nos seguintes termos:
Em síntese, respeitosamente, não compartilho do entendimento de que
as multas isoladas “deveriam ser calculadas sobre a totalidade ou
diferença de tributo, grandeza esta que não se confunde com as
estimativas apuradas ao longo do ano, de natureza antecipatória.”
Não discordo de que a atitude de limitar a base de cálculo da multa
isolada à diferença entre o imposto de renda sobre o lucro real anual e as
estimativas recolhidas a menor seria, sim, medida razoável em termos
de técnica legislativa (isto é, de lege ferenda), por limitar o valor da
pena pela ausência de cumprimento de um dever preparatório (recolher
a estimativa) ao valor do tributo efetivamente devido no ajuste anual.
Acontece que, se admitirmos que o valor da multa isolada está limitado
a um percentual do valor do ajuste anual devido, voltamos à situação de
impossibilidade de cobrança da multa isolada quando o tributo devido
no ajuste anual seja zero. É dizer, para seguir esta linha interpretativa,
seria necessário aceitar que o trecho final do inciso IV do parágrafo 1o
do artigo 44 não tem nenhum sentido e deve ser simplesmente ignorado
– afinal, como considerar que a multa isolada será exigida “ainda que
que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente” se, neste caso, ela será zero?
Com o devido respeito aos entendimentos em contrário, compreendo
que tal resultado de interpretação vai de encontro ao princípio basilar de
hermenêutica segundo o qual a lei não contém palavras inúteis (verba
cum effectu sunt accipienda -- as palavras devem ser compreendidas
como tendo alguma eficácia), e leva a que, em nome de uma suposta
“razoabilidade” ou da preservação a todo custo de um sentido da
“norma principal” constante do caput do dispositivo legal, se deva
considerar como não escrita a integralidade do trecho final de um dos
seus incisos (no caso, o inciso IV do parágrafo 1o do artigo 44 da Lei
9.430/1996).
Assim, a princípio, não vejo possibilidade de se utilizar o valor de ajuste
anual devido como limite genérico para o valor da multa isolada pela
falta de recolhimento de estimativas.
Não obstante, esclareço que filio-me ao entendimento de que a cobrança
de multa isolada não pode prevalecer se e quando tenha sido aplicada a
multa de ofício pela ausência de recolhimento do valor tal como
apurado no ajuste anual. E a razão é bem simples.
Não se nega que a base de cálculo das multas seja diversa (valor da
estimativa devida versus valor do ajuste anual devido), assim como não
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

se nega que se trata de punição pelo descumprimento de deveres
diferentes (a multa isolada como pena por não antecipar parcelas do
tributo calculadas sobre uma base provisória, e a multa de ofício por não
recolher o tributo apurado como devido no ajuste anual). Fl. 23 do
Acórdão
n.o
9101-005.690
-
CSRF/1a
Turma
Processo
no
18471.003240/2008-41
Ocorre que, sempre que a falta de recolhimento da estimativa refletir no
valor do ajuste anual devido e este não for recolhido, ensejando a
aplicação da multa de ofício, teremos uma dupla repercussão da
primeira infração, já que esta ensejará, ao mesmo tempo, a exigência da
multa isolada e da multa de ofício.
[...]
 O voto vencedor desta Conselheira assim refuta mais genericamente estas teses:
Contudo, nas discussões mais recentes desta Turma foi suscitada a tese
condutora do Acórdão CSRF no 01-05.552, que merece algumas
considerações.
Referido julgado pauta-se em construção argumentativa que, partindo de
diversas premissas, dentre elas a de que a adoção de bases de cálculo e
percentuais idênticos em duas normas sancionadoras faz pressupor a
identidade do critério material dessas normas, e de que a base de
cálculo predita no artigo 44 da Lei no 9.430/96 refere-se à multa pela
falta de pagamento de tributo, promove um correlação entre a apuração
do tributo devido ao final do exercício e da estimativa, para afirmar que
não será devida estimativa caso inexista tributo devido no
encerramento do exercício e assim concluir que após o final do
exercício, o balanço de encerramento e o tributo apurado devem ser
considerados para fins de cálculo da multa isolada.
Na verdade, porém, apenas o caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
conjugado com seus incisos I e II e combinado com seu §2o, em suas
redações originais, definiam as multas pela falta de pagamento de
tributo, constatação reforçada pelo §1o do mesmo dispositivo que, em
seu inciso I, afirmava que a exigência da penalidade se daria juntamente
com o tributo ou a contribuição não pagos. Já a multa por falta de
recolhimento de estimativas, aqui em debate, tinha sua materialidade
integralmente prevista na redação original do §1o, inciso IV, do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, expressa no sentido de não depender da
existência de tributo ou contribuição não recolhido, não só pela previsão
de que deveria ser exigida isoladamente, mas também pela ressalva de
que seria devida pelo sujeito passivo ainda que tenha apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente. A única vinculação
entre as duas penalidades se dava pela expressão “as multas de que trata
este artigo”, que principiava o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
em sua redação original, mas que, somente se interpretada de forma
estanque, desconsiderando a formatação isolada da penalidade definida
no inciso IV do mesmo §1o, autoriza a conclusão de que ambas
tratariam de multa por falta de pagamento de tributo. A interpretação
integrada destas disposições, porém, permite validamente concluir que a
expressão “as multas de trata este artigo” referia, apenas, os percentuais
ali fixados, e não se prestava a condicionar a exigência das multas
isoladas à existência de imposto ou contribuição devido ao final do ano-
calendário.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

[...]
Em tais circunstâncias e tendo em conta os fundamentos acima
expostos, inexiste óbice ao lançamento das penalidades, como aduz a
Contribuinte, uma vez findo o ano-calendário, e a ora Recorrida tendo
entregue declaração de ajuste anual acompanhada da demonstração de
quitação do tributo. As estimativas devem ser recolhidas em razão da
opção pela apuração anual e o descumprimento desta obrigação
acessória sujeita-se a penalidade ainda que encerrado o ano-calendário e
ainda que não seja apurado tributo devido neste último momento. Deve
ser reformado, assim, o acórdão recorrido na parte em que invalidou as
exigências do ano-calendário 2006 porque quitado todo o tributo devido
ao final do ano-calendário. que validou a exigência formulada.
[...]
A Súmula CARF no 178, por sua vez, afirma a possibilidade de exigência da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas depois de encerrado o ano-calendário.
E, como visto, esta possibilidade é negada nas argumentações que afirmam a
prevalência da apuração final como óbice a qualquer questionamento acerca das
estimativas devidas. Assim, o entendimento sumulado poderia, em princípio, vedar a
adoção daquela argumentação por Conselheiros do CARF.
Contudo, o entendimento sumulado restou circunscrito à hipótese na qual se verifica a
inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário. Ainda que os precedentes
da súmula tenham sido editados em face de circunstâncias fáticas que não se referem,
propriamente, a apuração que não resulte em tributo devido ao final do ano-calendário,
fato é que este aspecto foi consignado no enunciado aprovado pela maioria desta 1a
Turma. Daí porque se entende pela vinculação ao enunciado apenas na hipótese em que
a multa isolada é aplicada depois do encerramento do ano-calendário e inexiste tributo
apurado ao final do ano-calendário.
É certo que sob determinado viés interpretativo é possível argumentar que, se a punição
por falta de recolhimento de estimativa tem cabimento ainda que não apurado tributo ao
final do ano-calendário, com mais razão esta penalidade teria lugar quando há apuração
de tributo no ajuste anual, confirmando a pertinência das antecipações exigidas. Porém,
para ter este alcance, o enunciado da súmula deveria referir a ideia de que o resultado da
apuração ao final do ano-calendário não limita a aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996. E, nesta formatação, o enunciado poderia não alcançar aprovação,
visto que somente a inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário
assegura que não haverá exigência correlata com aplicação de multa de ofício
proporcional concomitante.
No presente caso, o litígio submetido a este Colegiado, como bem circunscrito pela I.
Relatora, diz respeito a divergências jurisprudenciais relacionadas à única exigência
fiscal que restou mantida nos presentes autos, qual seja, a multa isolada por falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativas. Na origem, houve lançamento de IRPJ e
de CSLL apurados no ano-calendário 2003, para além das multas isoladas aplicadas
sobre as estimativas de IRPJ e CSLL tidas por não recolhidas entre janeiro/2000 a
novembro/2003. Contudo, a Contribuinte não impugnou a exigência dos tributos
lançados no ajuste anual de 2003, promovendo seu parcelamento. A autoridade
julgadora de 1a instância, para além de reduzir a penalidade isolada ao percentual de
50% em razão de retroatividade benigna de nova legislação: i) retificou os cálculos das
estimativas não recolhidas nos anos-calendário 2000 a 2003 para reduzir o coeficiente
de presunção do lucro de 32% para 8%; e ii) excluiu a penalidade sobre as estimativas
declaradas em DCTF ou compensadas nos anos-calendário 2001, 2002 e 2003. O
Colegiado a quo deu provimento ao recurso de ofício para restabelecer a aplicação do
coeficiente de 32%, bem como deu provimento parcial ao recurso voluntário para
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

reconhecer a decadência das multas aplicadas de janeiro a abril/2000 e afastar as multas
isoladas no ano-calendário 2003 em razão da concomitância com a exigência da multa
proporcional sobre o ajuste anual.
A exoneração das multas isoladas pertinentes ao ano-calendário 2003 subsistiu, na
medida em que o recurso especial da PGFN não foi conhecido neste ponto, em razão da
conformidade do acórdão recorrido com a Súmula CARF no 105. Já a decadência do
lançamento pertinente às multas isoladas aplicadas de janeiro a abril/2000 foi revertida
por força da Súmula CARF no 104. Assim, a discussão acerca da exigência das multas
isoladas depois do encerramento do ano-calendário tem em conta os valores lançados
entre os períodos de janeiro/2000 a dezembro/2002.
Constata-se nos autos que a Contribuinte apurou IRPJ e CSLL devidos nos anos-
calendário 2000 a 2002, mas em valor inferior à soma das estimativas devidas nos
meses correspondentes. Como não houve exigência de tributo devido no ajuste anual
para estes períodos, infere-se que as estimativas confirmadas, eventualmente somadas as
retenções na fonte referidas nos autos, prestaram-se a liquidar os valores apurados ao
final do ano-calendário.
Em consequência, confirma-se que não se está, aqui, diante da hipótese de inexistência
de tributo apurado ao final do ano-calendário e aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996. A aplicação da multa isolada se deu na presença de tributo
apurado ao final do ano-calendário, mas não exigido em lançamento de ofício com
aplicação de multa proporcional. Ausente concomitância, restariam as argumentações
de que a apuração definitiva do tributo retiraria do Fisco a possibilidade de
questionamento acerca das antecipações mensais e de que a exigência deveria ser ou
estar limitada ao tributo devido no ajuste anual. E, ainda que estas teses possam ser
refutadas com o mesmo contra-argumento que ampara a Súmula CARF no 178 – o fato
de a lei afirmar o cabimento da penalidade “ainda que tenha apurado prejuízo fiscal” (na
redação original), ou “ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal” (na redação dada
pela Lei no 11.488/2007), a evidenciar que a infração de falta de recolhimento de
estimativas subiste mesmo se não houver tributo na apuração definitiva – não se pode
olvidar que a maioria desta 1a Turma aprovou o enunciado com a limitação nele
expressa: na hipótese de inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário.
Com estes esclarecimentos, e alinhada ao entendimento expresso pela I. Relatora, que
refuta o argumento subsistente, ainda que não alcançado pela Súmula CARF no 178,
esta Conselheira também conclui por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte relativamente ao cabimento da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa que restarem devidas nos anos-calendário 2000 a 2002. (destaques do
original)
Quanto à demonstração do dissídio jurisprudencial neste ponto, vale manter o
registro de que, apesar das inconsistências do exame de admissibilidade bem expostas pela I.
Relatora, os dois paradigmas indicados pela Contribuinte (Acórdãos no 1803-002.155 e 9101-
00.634) foram lá analisados e admitidos como aptos a controverter a matéria que, sob a ótica da
inexigibilidade das multas isoladas depois do encerramento do ano-calendário, prestar-se-iam a
controverter integralmente a exigência do ano-calendário 2005.
Contudo, em face do disposto no art. 67, §3o do Anexo II do RICARF/2015, e da
ausência de prequestionamento das multas isoladas aplicadas por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL no ano-calendário 2004, o presente voto diverge do entendimento da
I. Relatora para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte nesta terceira
matéria.
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.066 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.721184/2008-81

Estas as razões, portanto, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso
fazendário, apenas em relação à segunda matéria antes referida.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital